Tribunal: STF
Processo: ARE 1542017
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. BEM TOMBADO. MEDIDAS EMERGENCIAIS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO TÉCNICO. RAZOABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.



    1. A Quarta Turma, em outro agravo de instrumento (n. 5018616-20.20217.4.03.0000) já decidiu que devem ser mantidas as determinações quanto às medidas necessárias e emergenciais de modo a afastar risco à população e, ainda, por óbvio de manter a integridade do bem tombado.



    2. Desse modo, deve ser reformada qualquer determinação quanto à reforma “integral” ou “conclusiva” do bem tombado, até mesmo em observância ao princípio da separação dos poderes e por se tratar de questão técnica que depende de manifestação do IPHAN (órgão competente).



    3. Embora a reforma do referido bem esteja sendo discutida desde 2017, denota-se que o próprio órgão técnico responsável (IPHAN), quanto à rede elétrica, afirmou que o “desativação da rede elétrica” é suficiente para garantir a integridade do imóvel.



    4. O IPHAN também declarou, expressamente, que a reforma do forro não é medida emergencial e que pode acompanhar o restauro interno do imóvel.



    5. Outrossim, o IPHAN foi enfático com relação à questão da restauração do revestimento externo do imóvel e, ainda, quanto à instalação de bandeja entre o térreo e o primeiro pavimento do imóvel.



    6. Mantida a aplicação da multa diária, no valor fixado, no caso de descumprimento da determinação remanescente (colocação da bandeja), considerando o evidente risco à população.



    7. Agravo de instrumento parcialmente provido para afastar à determinação de reforma da instalação elétrica e da reforma do forro, mantida a determinação quanto à colocação de bandeja de proteção, nos termos do parecer do IPHAN e a multa diária fixada, no caso de descumprimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 216, incisos IV e V, §§ 1º e 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente